Tribunal: TJDFT
Processo: 0727220-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vistos, etc. O Juízo de Direito da a Segunda Vara Cível de Taguatinga – DF suscita conflito de competência ao argumento de que o Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília– DF, ao despachar inicial de ação de obrigação de fazer determinou, entre outras providências, que a parte esclarecesse a razão pela qual propôs a ação fora da Circunscrição Judiciária de seu domicílio (Taguatinga,DF); a parte, na sequência, pediu que a ação fosse remetida à Circunscrição de Taguatinga. Argumenta o Suscitante que o foro competente é o do momento da distribuição da ação e não poderia haver declinação de ofício por se tratar de competência relativa. É a suma do necessário. Dá-se o conflito de competência quando: Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Na espécie, não houve declinação de competência por parte do Suscitado. Houve sim, um despacho que, além de várias outras determinações atinentes à causa, concitou a parte a esclarecer a razão pela qual havia proposto a ação no foro de Brasília sendo que é domiciliado em Taguatinga, DF, que tem Circunscrição Judiciária própria. A parte, voluntariamente, requereu então que o feito fosse remetido a uma das Varas Cíveis de Taguatinga. O MM Juiz deferiu o pedido, tomando-o como correção de um equívoco do Interessado. Tenho até entendimento coincidente com o exposto na suscitação de que os casos de competência relativa, qualquer que seja a natureza da ação, sujeitam-se à prorrogação da competência. Sucede que no caso não se pode enquadrar o pedido voluntário da parte para remessa a outro juízo, presumidamente reconhecendo a existência de um equívoco na primeira distribuição, como se fosse feito em cumprimento a determinação judicial; ou, por outro lado, entender que a determinação judicial para esclarecimento quanto à motivação da distribuição em foro diverso do domicílio, equivalha a uma declinação de competência. Assim exposto, não há como seguir com o conflito razão pela qual dele não conheço, permanecendo os autos no Juízo Suscitante. Intime-se. Comunique-se. Oportunamente dê-se baixa. Brasília, 25 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator